Tribunal: TJES
Processo: 5008383-84.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008383-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BENDEL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5008383-84.2023.8.08.0030

Embargante: MARIA DA PENHA BENDEL; MARIANA APARECIDA BENDEL

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARIA DA PENHA BENDEL e MARIANA APARECIDA BENDEL,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que acórdão não considerou a solidariedade dos entes;
c)
que não considerou que o serviço já vem sendo prestado pelo Município de forma insuficiente;
d)
que o acórdão vergastado merece ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que
macule

o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

A Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão foi contraditório ao julgar a obrigação como "impossível de ser executada" , pois o serviço já é prestado parcialmente pelo SUS, por meio da Associação Pestalozzi. Alega ainda que houve omissão ao não considerar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, conforme o Tema 793 do STF.

A contradição alegada pela Embargante decorre de uma interpretação equivocada do julgado. A decisão proferida não afirmou que o tratamento da Requerente é impossível de ser prestado ou que o SUS não tem capacidade para fazê-lo. A decisão foi clara ao fundamentar que a obrigação imposta na sentença, de "fornecer acompanhamento pedagógico individualizado diário (...) junto a Pestalozzi de Linhares-ES", revela-se inexequível.

A inexequibilidade reside no fato de que a Associação Pestalozzi de Linhares é uma entidade privada, não integrando a Administração Pública. Portanto, o Estado do Espírito Santo, como ente federado, não possui a gerência ou a competência administrativa para impor à entidade privada o cumprimento de uma obrigação de fazer na forma determinada. O que o acórdão considerou impossível foi a obrigação específica de compelir um ente privado a prestar um serviço diário em nome do Estado, e não a prestação do serviço em si.

O fato de a Requerente já receber atendimento parcial por meio do SUS não altera essa realidade jurídica e administrativa. A questão central não é a responsabilidade solidária pela saúde, mas sim a viabilidade de execução da ordem judicial nos termos em que foi proferida na sentença de primeiro grau.

Não houve omissão quanto ao Tema 793 do STF. Embora a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde seja uma tese firmada, ela não é suficiente para tornar executável uma obrigação de fazer que, por sua natureza, não pode ser cumprida pelo ente público. A solidariedade na prestação de saúde não confere ao Estado o poder de gerir ou determinar a forma de atuação de entidades privadas, mesmo que estas sejam conveniadas ou prestem serviços de forma parcial. A decisão de fundo do acórdão foi a de que a obrigação imposta na sentença era administrativamente e legalmente impossível de ser executada pelo Estado.

A matéria de fundo foi devidamente apreciada, e a fundamentação adotada foi a de que a obrigação, tal como imposta na sentença, não era compatível com a organização administrativa e a esfera de atuação do ente público. A alegada omissão, na verdade, traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)